Tribunal: TJDFT
Processo: 0719252-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por L. R. COMÉRCIO DE PRODUTO E DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA., contra GENIVAL PEREIRA DE MACEDO, em face da decisão que nos autos do cumprimento de sentença n° 0707578-31.2019.8.07.0003, indeferiu o pedido de expedição de ofício para o DETRAN-GO que objetivava obter o endereço de registro do veículo, bem como, indeferiu a inscrição de restrição RenaJud, nos seguintes termos: (...) “Requer o exequente a expedição de ofício ao Detran/GO para que informe o endereço de registro do veículo, cuja penhora pretende, bem como a inscrição de restrição Renajud. Indefiro ambos os pedidos, pois o endereço de registro administrativo do bem perante o órgão de trânsito não é suficiente para demonstrar o local em que possa ser encontrado e, por conseguinte, penhorado. Ademais, sem tal informação, a inserção de restrição Renajud se revela ineficaz para o processo expropriatório e para a satisfação do crédito perseguido pelo exequente. Caso pretenda a penhora do veículo, deverá o exequente apresentar elementos que demonstrem a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo.” Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a restrição RenaJud é um aparato judicial que objetiva a apreensão de veículos que estão em circulação e não foram localizados, podendo ser usados para a satisfação de créditos. Complementa que a referida restrição RenaJud impede o registro de mudança da propriedade do veículo, protegendo o credor de uma possível fraude à execução, uma vez que sem essa restrição o credor poderá vendê-lo livremente. Nessa dogmática, requer o acolhimento do presente recurso para reformar a decisão e determinar a restrição RenaJud no veículo, bem como determinar que se oficie ao órgão de registro DETRAN-GO para colheita de informações sobre a localização do veículo. Preparo (ID 17154575). É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cumpre desvelar que o Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores - RenaJud consiste em instrumento disponibilizado Judiciário para consultar os veículos de propriedade do devedor e, de forma consequente, possibilitar a localização do seu endereço, além da restrição e penhora do bem localizado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RENAJUD. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A penhora, utilizada como principal procedimento de expropriação de bens do réu para a satisfação do crédito, revela-se inócua diante da não localização do veículo para eventual e posterior avaliação e apreensão. 2. O Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores - RENAJUD consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para consultar os veículos de propriedade do devedor, a fim de possibilitar a localização do seu endereço, além da penhora e restrição do bem localizado. 3. É deve do Juiz adotar as medidas cabíveis para assegurar o cumprimento da ordem judicial, com o propósito de possibilitar a satisfação do crédito. Inteligência do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. 4. Ainda seja desconhecido o paradeiro atual do veículo, reputa-se razoável a inserção da restrição de transferência junto ao Sistema RENAJUD, a fim de evitar que o único bem encontrado em nome do devedor, livre e desembaraçado, seja alienado ou transferido a terceiros. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1243501, 07007681520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa seara, embora a medida constritiva de penhora sobre veículo se revele ineficaz diante da não localização do seu endereço, de outra sorte, em prestígio aos princípios da cooperação e da efetividade do processo, bem como da razoabilidade e da duração razoável do processo, entendo possível o registro de restrição no sistema RenaJud, bem como a expedição de ofício ao DETRAN-GO para fins de obtenção do endereço de registro do veículo. A argumentação alinhada, ademais, encontra respaldo no entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante se afere da ementa adiante trasladada: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DO BEM AUTOMOTIVO NO SISTEMA RENAJUD. DECISÃO REFORMADA. 1. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica instituída para interligar o Poder Judiciário ao DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, com a finalidade de facilitar as consultas e o envio de ordens judiciais de restrição de veículos. 2. Malgrado a restrição de circulação do veículo indicado à penhora seja medida a ser utilizada em situações excepcionais, não se mostra desarrazoada para promover satisfação do crédito em execução quando nenhuma alternativa se apresenta. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1155614, 07163251320188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no PJe: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ressalte-se que os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirar o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis. Ante o exposto, DEFIRO a liminar pretendida. Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se.